Tribunal: TJBA
Processo: 8115715-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115715-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CEZAR JUSTINIANO DA FONSECA

Advogado(s)
:
LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

APELADO: IMPERIAL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUBMETIDO A CONSTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. EVICÇÃO. SENTENÇA DA AÇÃO MONITÓRIA PUBLICADA SEM O NOME DO ADVOGADO DO RÉU. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RUPTURA DO NEXO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Cuida-se de demanda indenizatória proposta por IMPERIAL AUTOMÓVEIS LTDA, que visa ao ressarcimento de danos materiais e morais supostamente sofridos em razão da evicção do veículo TOYOTA/YARIS, placa PLE-5426, o qual fora utilizado como parte do pagamento na aquisição de um novo veículo da marca HONDA. A tese central da autora é a de que o bem recebido estava gravado com restrição judicial oriunda de processo de execução, o que inviabilizou sua revenda e ocasionou prejuízos, caracterizando, segundo sustenta, má-fé do alienante.

II – A responsabilidade do alienante pela evicção está disciplinada nos artigos 447 e 450 do Código Civil, independentemente de culpa, bastando a existência de causa jurídica anterior que comprometa o direito de propriedade ou posse do adquirente.

III –
No caso concreto, demonstrou-se que a sentença proferida na ação monitória originária foi publicada sem a devida intimação do patrono do réu, ensejando nulidade reconhecida em sede de mandado de segurança com trânsito em julgado.

IV -
A ausência de intimação válida comprometeu o devido processo legal e impediu a formação de título executivo legítimo à época da alienação, o que descaracteriza a má-fé do apelante e rompe o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

V -
A posterior alienação do bem à cônjuge do apelante, embora possa sugerir tentativa de esvaziamento patrimonial, não se sobrepõe à nulidade processual já reconhecida, tampouco constitui prova suficiente de dolo na origem da relação contratual.

VI – Sentença reformada.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N° 8115715-04.2021.8.05.0001
, figurando como Apelante
PAULO CEZAR JUSTINIANO DA FONSECA
e como Apelado
IMPERIAL AUTOMÓVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadore
s componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA